Tribunal: TJSP
Processo: 1501856-84.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico de drogas - Materialidade e autoria demonstradas - Condenação mantida - Elevada quantidade de drogas e reincidência - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 - Regime fechado - Recurso improvido.

Exasperação da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado pela quantidade de drogas - Possibilidade - Indicativo de que os apelantes se

Ementa:
Tráfico de drogas - Materialidade e autoria demonstradas - Condenação mantida - Elevada quantidade de drogas e reincidência - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 - Regime fechado - Recurso improvido.

Exasperação da pena-base e afastamento do tráfico privilegiado pela quantidade de drogas - Possibilidade - Indicativo de que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa - Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.